Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Responsabilidade tributária. Termo de compromisso fidejussório. Responsabilidade solidária. Dissolução irregular. Redirecionamento.
1. O Termo de Compromisso Fidejussório firmado pelo apelante estabelece responsabilidade direta pelo débito tributário, na condição de fiador e principal pagador, em conformidade com a Lei-DF 860/95, art. 5o, §1o, enquadrando-se na hipótese do CTN 124, II, que admite solidariedade legal no parcelamento fiscal.
2. A empresa executada encontra-se baixada por omissão contumaz e sem funcionamento regular, caracterizando dissolução irregular, situação que autoriza o redirecionamento da execução, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 981 (REsp 1.643.944).